Tribunal: CARF
Processo: 13819.000381/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.000381/2008-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.483 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
WALTER DE OLIVEIRA PESSOA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 9.430,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 70/72) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 58/66), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000381/2008-10
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.483 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000381/2008-10

Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 46/48
lavrada em face do contribuinte acima identificado, em decorrência de
procedimento interno de revisão de Declaração Anual de Ajuste de Imposto de
Renda Pessoa Física relativo ao exercício 2004, por meio do qual foi exigido
crédito tributário apurado no valor de R$ 1.510,28, sendo imposto suplementar
apurado no valor de R$ 661,45, juros de mora no valor de R$ 352,75 (calculados
até 28/12/2007) e multa de oficio no valor de R$ 496,08.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 47, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento da seguinte infração na
notificação fiscal em exame:
• Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas — R$
24.017,69 - mesmo após regularmente intimado, o
contribuinte não se manifestou, motivo que ensejou a glosa
por falta de atendimento a intimação fiscal;
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou
pagamento do débito em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação
tempestiva às fls. 01/02, anexando documentos às fls. 03/45, alegando em síntese
que:
> não recebeu nenhuma intimação e por consequência não foi
regularmente intimado, sendo que teria interesse de atender a intimação uma vez
que possui saldo a receber do exercício de 2004;
> recebeu anteriormente termo de intimação referente ao exercício
2003 ano calendário 2002, sendo que na data agendada com o fiscal responsável
pelo procedimento levou os documentos pertinentes;
>
apresenta
em
anexo
a
impugnação
os
documentos
comprobat6rios das despesas médicas do exercício 2004 — ano calendário 2003;
> tendo em vista não ter sido regularmente intimado e ter
apresentado todos os documentos pertinentes, requer o acolhimento da
impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO
CONTRIBUINTE PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
Entendendo a autoridade lançadora que as deduções pleiteadas
são indevidas ou exageradas, pode glosá-las sem audiência do
contribuinte. Inteligência do artigo 73 e §I° do RIR/99.
GLOSA
DE
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
Nos termos do artigo 80, §1°, II, do RIR/99, a dedução de despesas
médicas
da
declaração
de
rendimentos
restringe-se
aos
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.483 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000381/2008-10

pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
As deduções pleiteadas estão sujeitas a comprovação mediante
recibos que devem ser revestidos dos requisitos legais e
discriminar a pessoa beneficiária dos serviços contratados.
Apresentado informe de rendimentos onde consta consignado
despesa com plano de saúde (GEAP), deve-se afastar a glosa
correspondente.

A 8a Turma da DRJ/SP2 julgou procedente em parte a impugnação assim se
manifestando:
(...)
No caso em exame, o contribuinte apresenta documentos às fls.
03/45 que após análise dos mesmos por esta autoridade julgadora, conclui-se que:
> Blue Life Assistência Médica São Paulo - fls. 04/06 e 17/33 — Primeiramente,
a titular do plano, Sra. Nadyr Rodrigues Figueiredo, deduziu integralmente o
valor do plano em sua Declaração de Ajuste — exercício 2004 - Modelo
Completo - entregue em 19/04/2004 às 15:31hs, motivo pelo qual, é indedutível
na DIRPF do notificado. Ademais, os documentos apresentados não comprovam
que o interessado tenha feito o repasse do numerário à Sra. Nadyr com o objetivo
de suportar os gastos com as mensalidades do plano conforme aludido em sua
defesa. A titulo exemplificativo, para o mês de fevereiro de 2003 as mensalidade
do plano corresponderam as quantias de R$ 429,95 (para Maria do Carmo —
genitora), R$ 75,83 (Humberto — filho) e R$ 361,99 (titular), conforme
declarações de fls. 04/06 da pessoa jurídica, totalizando R$ 867,77, valor
divergente do depósito por este realizado na conta corrente da Sra. Nadyr (R$
1.116,71). Destaca-se, ainda, que há comprovantes de transferências anexados
aos autos (fls. 19/20/22/29/24) que não foram realizados pelo notificado, e sim
pela Sra. Karina, pessoa estranha aos autos. Mantém-se a glosa efetuada;
> comprovante de rendimentos pagos e de retenção de IR na Fonte emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego —fls. 07— comprovam o desconto de R$
2.400,00 pela pessoa jurídica a título de manutenção do plano de saúde GEAP.
Restabelece-se a dedução no valor de R$ 2.400,00;
> recibos emitidos pelo Dr. Guido Maltagliati — fls. 08 — não são documentos
hábeis a comprovar o dispêndio total de R$ 7.300,00 pelo titular para o exercício
de 2.004. Não há indicação nos comprovantes da pessoa beneficiária dos serviços
prestados pelo profissional. Mantém-se a glosa efetuada;
> recibos emitidos pelo Dr. Daher Gattaz — fls. 09/12 — não são documentos
hábeis a comprovar o dispêndio total de R$ 1.380,00 pelo titular para o exercício
de 2.004. Não há indicação nos comprovantes da pessoa beneficiária dos serviços
prestados pelo profissional. Mantém-se a glosa efetuada;
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.483 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000381/2008-10

> recibos emitidos pelo Dr. Rubens Wajnsztejn — fls. 12/13 — não são
documentos hábeis a comprovar o dispêndio total de R$ 300,00 pelo titular para
o exercício de 2.004. Não há indicação nos comprovantes da pessoa beneficiária
dos serviços prestados pelo profissional. Mantém-se a glosa efetuada;
> recibo emitido pelo Dr. José Álvaro Pereira Gomes — fls. 14 — não é
documento hábil a comprovar o dispêndio total de R$ 150,00 pelo titular para o
exercício de 2.004. Não há indicação no comprovante da pessoa beneficiária dos
serviços prestados pelo profissional. Mantém-se a glosa efetuada;
> recibo emitido pelo Dr. Hideco Harada — fls. 14 — não é documento hábil a
comprovar o dispêndio total de R$ 260,00 pelo titular para o exercício de 2.004.
Não há indicação no comprovante da pessoa beneficiária dos serviços prestados
pelo profissional. Mantém-se a glosa efetuada;
> recibo emitido pelo Hospital Santa Joana S/A —fls. 15— não é documento
hábil a comprovar o dispêndio total de R$ 247,82 pelo titular para o exercício de
2004. Não há indicação no comprovante qual a natureza e pessoa beneficiária
dos serviços prestados pela pessoa jurídica. Além dos mais, o comprovante não
preenche todos os requisitos contemplados pelo artigo 80 do RIR/99, uma vez que
não consta do mesmo o endereço da pessoa jurídica emitente do mesmo. Mantém-
se a glosa efetuada;
> recibo emitido pelo Instituto de Radiologia Frei Gaspar S/C Ltda — fls. 16 —
não é documento hábil a comprovar o dispêndio total de R$ 40,00 pelo titular
para o exercício de 2.004. Não há indicação no comprovante da pessoa
beneficiária dos serviços prestados pela pessoa jurídica. Mantém-se a glosa
efetuada;
Nem se alegue tal requisito ser dispensável (endereço), na medida
em que este assume um papel relevante na confirmação da prestação do serviço e
do respectivo pagamento que a autoridade fiscal costuma realizar no
procedimento denominado circularização, ou seja, na ratificação da validade do
documento perante ambas as partes.
Poderia o impugnante, se assim quisesse, ter juntado aos autos
documentos que reforçassem a convicção de que de fato houve a prestação dos
serviços correspondentes, tais como exame, radiografias, laudos, receitas médicas,
etc...; bem como o seu efetivo pagamento como cópia de cheques, extratos
bancários, transferências bancárias (TED's, DOC's), etc.
(...)

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, juntando, além dos documentos já apresentados, declarações dos
profissionais para comprovar a prestação dos serviços e o beneficiário.
Alega em síntese o que segue:
a) os recibos e declarações apresentados são suficientes para que se
declare a improcedência do lançamento; b) os recibos de pagamentos de
despesas médicas estão de acordo com a Lei 9250/95, art. 8°, inc. III,
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.483 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000381/2008-10

merecendo consideração como meio de prova e c) a demonstração do
efetivo pagamento dos valores declarados a título de despesas médicas
somente seriam exigidos caso o Fisco faça prova da inidoneidade dos
recibos apresentados.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em 24/09/2020 (e-fls. 303/307) o julgamento do Recurso Voluntário foi
convertido em diligência à Unidade de Origem, para que esta juntasse aos autos a Declaração de
Ajuste Anual objeto do lançamento.
Em resposta, foi anexado aos autos o documento de e-fls. 309/310.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 05/05/2010 (e-fls. 69 e 220); Recurso
Voluntário protocolado em 02/06/2010 (e-fl. 70), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão revisanda julgou procedente em parte a impugnação, restabelecendo o
valor de R$ 2.400,00 referente ao plano de saúde constante no comprovante de rendimentos (e-fl.
9). As demais glosas foram mantidas por entender que o contribuinte não logrou comprovar o
beneficiário dos serviços prestados.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Para comprovar o beneficiário dos serviços prestados, o recorrente carreia aos
autos os seguintes documentos: recibos, declarações dos profissionais, comprovantes bancários,
os quais passo a analisar:
- Guido Maltagliati – R$ 7.300,00: – Recibos (e-fls. 10/11 – 106/107 – 161 – 257)
+ Declaração (e-fl. 107 – 258) + Comprovantes de transferência bancária (e-fls. 110/112 = R$
2.500,00) – beneficiário: Walter de Oliveira Pessoa; Restabeleço.
- Daher Gallaz – R$ 1.380,00: - Recibos (e-fls. 11/14 – 114/116) + Declaração (e-
fl. 113 – 264) – beneficiária: Maria do Carmo de Oliveira Pessoa (dependente); Restabeleço.
- Rubens Wajnsztejn – R$ 300,00: - Recibos (e-fls. 14/15 – 117 – 165/166 – 268)
– beneficiário: Walter de Oliveira Pessoa; Restabeleço.
- Hideco Mori Harada – R$ 260,00: - Recibos (e-fls. 16 – 118 – 167 – 269) +
Declaração (e-fls. 119 – 270) – beneficiário: Walter de Oliveira Pessoa; Restabeleço.
- José Álvaro Pereira Gomes – R$ 150,00: - Recibo (e-fls. 16 – 120 – 271) +
Declaração (e-fl. 121 – 272) – beneficiário: Walter de Oliveira Pessoa; Restabeleço.
- Instituto de Radiologia Frei Gaspar (e-fls. 122/123) = R$ 40,00 – beneficiário:
Walter de Oliveira Pessoa; Restabeleço.
- Hospital e Maternidade Santa Joana – R$ 247,82: Recibo (e-fls. 17 – 168) – não
consta o endereço e nem o beneficiário do serviço prestado; Mantenho.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.483 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000381/2008-10

- Associação Beneficente da Justiça Eleitoral – Blue Life Assistência Médica São
Paulo – R$ 11.724,29: - Declarações (e-fls. 6/8 – 98/100 – 157/159 – 249/251) = R$ 5.692,95
referente a Maria do Carmo Oliveira Pessoa (dependente); R$ 4.793,08 referente a Walter
Oliveira Pessoa e, R$ 1.238,26 referente a Humberto Rodrigo V. Oliveira Pessoa (dependente), +
Comprovantes de transferências bancárias em nome de Nadyr Rodrigues Figueiredo (e-fls. 19/35
– 92/93 – 101/105 – 170/186) totalizando R$ 14.587,93. Embora o recorrente tenha juntado aos
autos, documentos que comprovem a transferência dos valores, a glosa não pode ser
restabelecida por já ter sido aproveitada/deduzida na DAA de Nadyr Rodrigues Figueiredo.
Mantenho.
Destaco que, o documento de e-fl. 95 comprova que o recorrente é co-titular da
conta bancária em conjunto com a filha Karina V. O. Pessoa
Tendo em vista que a glosa se manteve por falta de comprovação do beneficiário
dos serviços e o fato de que o recorrente juntou declarações e comprovantes bancários que
somados aos recibos, comprovam parcialmente a dedução de despesas médicas pleiteadas;
parcial razão assiste ao contribuinte.
Ademais a Solução COSIT no 23, assim proclama:
“na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades”
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
9.430,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital